Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-19.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer ou não ter contraído – Revelia da ré – Procedência – Pretensão à majoração dos honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC – Honorários

Ementa:
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer ou não ter contraído – Revelia da ré – Procedência – Pretensão à majoração dos honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC – Honorários advocatícios redimensionados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000259-19.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
VIVIANE CRISTINA CORATO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-19.2019.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no 40702
2
VOTO No: 40702
APEL. No: 1000259-19.2019.8.26.0549
COMARCA: Santa Rosa de Viterbo
APTE.: Viviane Cristina Corato Pereira (A)
APDA.: Luizacred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento (R)
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito - Alegada inserção indevida de nome
nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora
afirma desconhecer ou não ter contraído Revelia da ré
Procedência
Pretensão à majoração dos honorários
advocatícios Elevação cabível Sopesamento dos requisitos
do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC Honorários
advocatícios redimensionados Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito (alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito por dívida que afirma desconhecer, valor da causa
R$299,00, fls. 1/6) intentada por Viviane Cristina Corato Pereira contra
Luizacred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 52/54, de relatório a este
integrado, para declarar a inexistência de débitos da autora em relação
à ré, cancelando-se a anotação da dívida junto ao SCPC (fls. 11/12 -
débito no valor de R$299,00, vencido em 15.09.2018, contrato no
45329678030794P01, disponibilizado no SCPC em 28.10.2018), no
prazo de 5 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa
diária de R$50,00 (limitada ao prazo de trinta dias), além das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
R$500,00, monetariamente atualizados a partir da data do r. decisum,
ficando deferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Inconformada em parte, pelas razões expostas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-19.2019.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no 40702
3
55/58, a autora postula o provimento a fim de que sejam majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais.
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e é
isenta de preparo (fls. 31).
É o relatório.
2. A apelação comporta provimento.
3.
A
verba
honorária
fixada
reclama
melhor
sopesamento.
Com efeito, à luz dos critérios instituídos nos itens I
a IV do § 2o do art. 85 do CPC, considerados o labor profissional, o
tempo despendido, o resultado da demanda e os valores envolvidos, a
majoração
do
módico
patamar
de
R$500,00,
arbitrados
equitativamente, faz-se de rigor para o fim de atender-se o princípio da
razoabilidade e o disposto no § 8° do citado dispositivo.
Assim, elevam-se os honorários advocatícios do
patrono da autora para o valor de R$1.000,00, com correção monetária
a partir desta data.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso da autora
a fim de majorar os honorários advocatícios para o patamar estimado
no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica